Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. RPV. Lei-DF 6.618/20.
O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei-DF 6.618/20 e admite sua incidência com efeitos retroativos, inclusive nos processos com trânsito em julgado anterior à respectiva vigência.